Tribunal: TJES
Processo: 0000567-16.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000567-16.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000567-16.2020.8.08.0007

APELANTES: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A

APELADOS: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL PARA ASSOCIAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação criminal interpostos por Ryan Carlo Candido Santos e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão e 873 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. O Ministério Público requer a condenação do réu também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) saber se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da mesma lei.

III. Razões de decidir

A condenação pelo tráfico foi mantida com base em prova testemunhal firme e convergente, especialmente os depoimentos dos policiais militares e de testemunha presencial, corroborados por apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e de instrumento típico da traficância (balança de precisão).

A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada pela existência de elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, conforme jurisprudência consolidada.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi afastada por ausência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo entre os envolvidos, sendo insuficiente o concurso episódico para configurar o tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. A negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige a demonstração de elementos concretos da dedicação do agente à atividade criminosa.”
“2. A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente o concurso episódico.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 59; CPP, arts. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000567-16.2020.8.08.0007

APELANTES: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A

APELADOS: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por RYAN CARLO CANDIDO SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. sentença (ID 14593339) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 873 (oitocentos e setenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14593353), a defesa técnica suscita, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que o apelante seja absolvido do crime de tráfico de drogas, sustentando a negativa de autoria, a insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) em sua fração máxima, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, por sua vez (ID 15956245), requer a reforma da sentença para condenar o réu também pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

O representante do Ministério Público de primeiro grau e a defesa apresentaram contrarrazões (ID 14593356 e ID 16146762), manifestando-se pelo desprovimento dos recursos adversos, aduzindo que a sentença deve ser mantida nos pontos atacados.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16944565, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do apelo ministerial, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas do crime estabelecido no art. 35, da Lei nº 11.343/06, restaram devidamente comprovadas pela prova oral e pelas circunstâncias da apreensão, bem como a estabilidade do vínculo associativo.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) no dia 24 de junho de 2020, por volta das 12h20min, na Rua Zulmira Lacerda, Bairro Alto Guandu, nesta cidade e Comarca de Baixo Guandu/ES, o denunciado RYAN CARLO CANDIDO SANTOS, em prévio ajuste de vontades com os menores EDUARDO LIMA DOS SANTOS CORREA, RAMON CARDOSO CONSTANTINO e SIDINEY ROCHA LANGAME, foi flagrado vendendo drogas, tendo sido apreendidas 40 (quarenta) buchas de substância análoga a "maconha", 228 (duzentos e vinte e oito) pedras de substância semelhante a "crack", a quantia de R$38,00 (trinta e oito reais) e 01 (uma) balança de precisão, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Emerge dos autos que, em patrulhamento ostensivo, a Polícia Militar recebeu denúncias de que os envolvidos estavam realizando a mercancia dos entorpecentes no endereço citado alhures, utilizando um barranco e um matagal, próximos ao bar do Antônio Ambrósio, para esconder os entorpecentes.

Diante dessa informação, a equipe policial realizou o cerco tático e avistaram os menores SIDINEY e EDUARDO se revezando entre si e indo até RAMON para pegar certa quantidade de drogas e, a seguir, vendendo a terceiros. Do mesmo modo, verificaram que o denunciado RYAN também estava fazendo a venda dos entorpecentes, tendo sido visualizado pegando algo no "mato" e entregando a um indivíduo, tratando-se de ADMARIO ALVES FILHO, o qual foi abordado logo em seguida com 01 (uma) pedra de crack, tendo ele confirmado que comprou o entorpecente com o denunciado RYAN.

Ato contínuo, os militares abordaram os envolvidos e, ao realizarem buscas no entorno, encontraram 28 (vinte e oito) pedras de crack no local onde visualizaram o denunciado RYAN pegando a droga comercializada a Admario. E, no local onde estavam os menores RAMON, SIDINEY e EDUARDO, foram localizadas mais 200 (duzentas) pedras de crack e 40 (quarenta) buchas maconha.

Com a aproximação dos militares, todos os envolvidos tentaram evadir-se, mas não lograram êxito. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas tão somente a quantia de R$ 18,00 (dezoito) reais no bolso de RAMON, tendo este último informado que havia também uma balança de precisão em sua residência, que utilizavam para pesagem da droga, além de R$ 20,00 (vinte) reais provenientes da venda dos entorpecentes.

Neste sentido, considerando a quantidade de drogas apreendidas prontas para a comercialização, situação de flagrância e a tentativa de fuga dos envolvidos, resta devidamente demonstrada a traficância exercida pelo denunciado, de forma associada com os adolescentes supracitados, eis que se encontravam agrupados, previamente ajustados com estabilidade de propósito, qual seja, comercializar as drogas apreendidas.

Demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do Auto de Apreensão de fls. 28, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 29, do Boletim Unificado de fls. 31/35, e demais documentos e declarações constantes nos autos do IP.

Assim agindo, o denunciado RYAN CARLO CÂNDIDO SANTOS praticou os crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, na forma do art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006. (...).”

A defesa pugna, precipuamente, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena, com ênfase na redução da pena-base e aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva restou irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e crack).

No que tange à autoria, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Os Policiais Militares Alander de Oliveira e Breno Zorzal Magioni foram uníssonos ao descrever a dinâmica da traficância, relatando que, após realizarem "campana" em local conhecido pelo intenso comércio de drogas, visualizaram o réu RYAN CARLO em atividade típica de mercancia, revezando-se com o adolescente Ramon na busca de entorpecentes ocultos em um matagal e na entrega aos demais comparsas.

A narrativa policial ganha especial relevo quando confrontada com o depoimento da testemunha Admário Alves Filho, usuário abordado logo após adquirir entorpecente, o qual confirmou em juízo, de forma categórica, ter comprado a pedra de crack apreendida em seu poder diretamente das mãos do apelante RYAN, pelo valor de dez reais.

Tal elemento de prova, somado à apreensão de
40 buchas de maconha e 228 pedras de crack
no exato local indicado pelos agentes como esconderijo ("matagal"), infirma a tese defensiva de negativa de autoria e demonstra o pleno domínio do fato pelo acusado.

Passo, pois, à análise da dosimetria da pena, ponto central da insurgência subsidiária defensiva.

Na
primeira fase
, o douto Magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, além de ponderar a natureza e a quantidade das drogas, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06.

Entendo que a fundamentação apresentada é idônea e deve ser mantida.

A
culpabilidade
foi acertadamente exasperada em razão de o delito ter sido cometido em plena pandemia de COVID-19, em via pública e à luz do dia, circunstância que, de fato, incrementa o grau de reprovabilidade da conduta, dado o desrespeito às normas sanitárias de isolamento e o fomento à circulação de pessoas em momento crítico de saúde pública.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a valoração negativa também se sustenta. Conforme extrai-se dos autos, o
modus operandi
empregado pelo apelante revelou-se articulado e estratégico. A ocultação do estoque principal de entorpecentes em local de difícil acesso (matagal/barranco), mantendo consigo apenas pequenas quantidades para a venda imediata, denota um planejamento voltado a dificultar a ação policial e evitar a perda integral da mercadoria ilícita em caso de abordagem. Tal ardil excede o dolo normal do tipo e justifica a elevação da pena-base, não se confundindo com a majorante do envolvimento de menor (valorada na terceira fase), mas sim referindo-se à logística de ocultação e distribuição da droga.

Ademais, a
expressiva quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos
(228 pedras de crack e 40 buchas de maconha) são elementos que, por força do art. 42 da Lei de Drogas, preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, legitimando a resposta penal mais severa imposta na sentença.

Na
terceira fase
, a defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06
(tráfico privilegiado). Contudo, melhor sorte não lhe assiste.

Para a incidência da benesse, é necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

No caso em tela, o conjunto probatório evidencia a
dedicação do apelante à atividade criminosa
. A apreensão de elevada quantidade de drogas de alto poder viciante (crack), fracionadas e prontas para a venda, aliada à localização de uma
balança de precisão
, constitui indicativo seguro de profissionalismo e habitualidade na traficância.

Não se trata de um traficante ocasional, mas de agente que possuía apetrechos para pesagem e um estoque considerável de mercadoria ilícita, elementos incompatíveis com a figura do pequeno traficante que a norma visa beneficiar.

Portanto, ausente o requisito subjetivo da não dedicação a atividades criminosas, irretocável a decisão que negou o privilégio.

Passo agora à análise da irresignação do Ministério Público Estadual.

O
Parquet
insurge-se contra a absolvição do réu quanto ao crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), sustentando haver provas da estabilidade e permanência do vínculo entre o apelado e os adolescentes.

Entretanto, em que pese o esforço argumentativo ministerial, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida neste ponto.

Para a configuração do delito autônomo de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração inequívoca do
animus
associativo, caracterizado pela
estabilidade e permanência
da reunião de duas ou mais pessoas para a prática reiterada da traficância.
O mero concurso de agentes, ainda que eventual, não perfaz o tipo penal em comento.

No caso dos autos, a prova testemunhal, embora suficiente para o tráfico, não logrou êxito em demonstrar a
solidez
e a
durabilidade
do vínculo associativo.

Os policiais relataram a dinâmica observada
naquele dia específico
da prisão, visualizando o revezamento entre o réu e os menores. Contudo, não foram produzidas provas de investigações prévias, monitoramentos estendidos ou interceptações que
comprovassem que aquele grupo atuava de forma mancomunada e estável ao longo do tempo
.

Ademais, destaca-se o depoimento do adolescente Ramon Constantino Cardoso na esfera policial, citado na sentença, onde afirmou que "
metade da droga lhe pertencia e a outra metade era de Ryan Carlo
".

Tal declaração, longe de comprovar uma sociedade espúria (
societas sceleris
) com comunhão de esforços e unidade de desígnios para todo o empreendimento, sugere uma atuação fragmentada, onde cada agente possuía sua própria cota de entorpecente, evidenciando a ausência de um vínculo associativo orgânico e estável entre eles.

A dúvida quanto à estabilidade do vínculo deve ser resolvida em favor do réu (
in dubio pro reo
). A convergência de vontades para a prática do tráfico naquele momento específico configura apenas a participação de menores, devidamente sancionada com a aplicação da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas na pena do crime principal, o que já foi realizado na sentença.

Condenar também pelo art. 35, sem a prova cabal da permanência, configuraria indevido
bis in idem
e violação ao princípio da legalidade estrita.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)